Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4873/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.294/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abilio Jorge Leitão Felisberto (XXX.781.127-XX); Amauri Ferreira de Souza (XXX.261.207-XX); Aureliano Gomes dos Santos (XXX.493.971-XX); Carmita Felberk Damasceno (XXX.873.962-XX); Joucimar Alfredo da Silva (XXX.695.977-XX); Lecy Rodrigues de Abreu Coutinho (XXX.493.401-XX); Maria Eliana Melo Araujo (XXX.469.201-XX); Roger Mendonça Queiroz Chagas (XXX.694.462-XX); Ronnie Victorino da Silva (XXX.326.207-XX); Tania Fernanda Prado Pereira (XXX.108.148-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.